Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704179-86.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AMANDA REGINA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra condenação por crimes continuados de estelionato. 2. Conforme o § 5o, do art. 171, do CP, a representação da vítima no crime de estelionato é pré-requisito de procedibilidade da ação penal. Contudo, o ato dispensa maiores formalidades, bastando, por exemplo, o comparecimento da vítima na delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência. Estando evidente o intuito da vítima em representar, não se faz necessária a apresentação do documento formal para tanto. 3. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 4. Demonstrado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, por meio fraudulento, configurado o delito de estelionato. 5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos elencados na denúncia, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz. 6. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 171, §5o, e 171, caput, ambos do Código Penal, sustentando que o boletim de ocorrência e o comparecimento da vítima na audiência de instrução e julgamento não demonstra a comprovação inequívoca da representação, o que enseja o retorno dos autos à origem para verificar a representação formal da vítima. Ademais, pugna, por sua absolvição ante a ausência de dolo na conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 171, §5o, e 171, caput, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Como é de conhecimento, a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. 2. Nessa linha de intelecção, Sobre a representação da vítima nos crimes de estelionato, hoje exigida pelo novo "Pacote Anticrime", a jurisprudência vem dando primazia ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes (AgRg nos EDcl no RHC n. 177.432/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). 3. Na hipótese, conforme os termos de declarações das vítimas perante a autoridade policial, verifica-se a manifestação de vontade inequívoca dos ofendidos de que os fatos fossem apurados, oportunidade na qual todas relataram eventual envolvimento do paciente na prática do delito em questão, teoricamente em parceria com o corréu Allyson. Assim, o entendimento que prevaleceu na Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, apesar de o parágrafo 5o do artigo 171, § 5o, do Código Penal (inaugurado pelo Pacote Anticrime) apontar que se procede o processamento do crime de estelionato mediante representação da vítima, esta dispensa maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal, de modo que basta que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades policiais” (AgRg no RHC n. 190.127/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, a análise da tese recursal com a finalidade de absolvição por ausência de dolo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030